Tribunal: TJSP
Processo: 0910048-13.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Apelação – Embargos à execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de liminar e de efeito suspensivo – Sentença de improcedência – Demanda executiva fundada no inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas societárias – Notas promissórias – Título executivo extrajudicial – (CPC, art. 784, inciso I) – Exequibilidade reconhecida – Pretensão de compensação –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução por quantia certa contra devedor solvente com pedido de liminar e de efeito suspensivo – Sentença de improcedência – Demanda executiva fundada no inadimplemento de contrato de compra e venda de quotas societárias – Notas promissórias – Título executivo extrajudicial – (CPC, art. 784, inciso I) – Exequibilidade reconhecida – Pretensão de compensação – Descabimento – Questão acobertada pelo manto da coisa julgada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.